Tribunal: STF
Processo: HC 208765
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Pedro de Oliveira Masson, advogado, em benefício de Lucas Felipe Manoel, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.7.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 680.732/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, em 25.3.2019, condenado o paciente às penas de dez anos de reclusão, em regime fechado, e um mil e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.9.2019, a Terceira Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Jaime Ferreira Menino, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - (ARTIGOS 33, CAPUT, e 35 CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06) Preliminar de reconhecimento de prova ilícita que deve ser afastada, pois a quebra do sigilo das mensagens contidas no celular ocorreu por decisão judicial ante os fortes indícios de associação criminosa perpetrada pelos agentes - Provas seguras de autoria e materialidade quanto aos delitos de tráfico e associação - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável Penas bem aplicadas Inviabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, visto que parcial - Regime fechado que se impõe ante a gravidade em concreto das condutas Substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos - Insuficiente ao caso concreto Recursos defensivos desprovidos” (e-doc. 7).



    Noticia o impetrante ter a condenação transitado em julgado e expedido mandado de prisão em desfavor do paciente.



    4. Esse acórdão é o objeto do Habeas Corpus n. 680.732/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.7.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS FELIPE MANOEL em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1500769- 40.2018.8.26.0571). 



    O paciente foi condenado às penas de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e 1.500 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesta via, a impetrante sustenta a absoluta ilegalidade da apreensão de drogas mediante violação de domicílio, bem como a ilicitude de prova obtida mediante acesso de policiais militares a mensagens contidas em aparelho celular, sem autorização judicial, e cujo pedido de perícia fora indeferido pelo Juízo de piso. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e, no mérito, a concessão da ordem constitucional para decretar a nulidade das provas obtidas de forma ilegal, com a consequente absolvição do condenado. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. A decisão atacada está fundamentada nos elementos constantes dos autos. 



    Considerando, assim, que os pedidos se confundem com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal”. (e-doc. 9) 



    5. Neste habeas corpus, suscita-se a nulidade da ação penal originária, ao argumento de que, ao prender em flagrante o paciente, teriam os agentes policiais invadido a residência dele, sem mandado judicial. 



    Alega o impetrante que, ao proceder à oitiva das testemunhas, o juízo de primeiro grau teria inobservado o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, o que caracterizaria “nulidade absoluta”.



    Afirma que “o juiz de solo não determinou a produção probatória para seu livre convencimento, já que lhe é guardad[a] a posição de destinatário das provas produzidas única e exclusivamente pela acusação e defesa, mas, sim, realizou de próprio feito uma produção probatória, durante o curso da solenidade instrutória”. Conclui que “o decreto condenatório … resta eivado, em muito, de inconstitucionalidade e ilegalidade, pelo papel acusatório exercido pelo magistrado, restando em cheque a sua imparcialidade ao julgar o ... feito”. (fls. 30-31, e-doc. 1)



    Requer “seja recebido e conhecido o presente writ e, in limine, seja determinada a suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, até o julgamento do mérito deste remédio heroico” (sic); (fl. 33, e-doc. 1) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração está prejudicada.



    A presente ação volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.7.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 680.732/SP. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 23.11.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, concedeu a ordem, de ofício, “para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes na AP n. 1500769-40.2018.8.26.0571 e, consequentemente, absolvo o paciente da prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. De acordo com o art. 580 do CPP, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu REGINALDO BAPTISTA LERYA”. 



    8. Concedida a ordem pelo Superior Tribunal de Justiça tem-se a perda de objeto desta ação.



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora